Tribunal: TJMT
Processo: 1018399-45.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018399-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO - CPF: 798.589.701-10 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1018399-45.2021.8.11.0001

Embargante:
IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

EmbargadO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O VOTO ANTERIOR – ACÓRDÃO MANTIDO

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à contradição apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para aclarar a decisão, sem alterar o entendimento anterior de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de contradição em relação ao apontamento posterior mencionado no Acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A embargante alega contradição no voto, visto que a inscrição posterior em face de Caixa Econômica Federal foi declarada inexistente nos autos n°

1003958-07.2022.4.01.3600.

Pois bem.

1-Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, por ser embargos de declaração, sem previsão regimental de sustentação oral para tanto;

2-Em que pese a manifestação da Embargante, quanto a exclusão do apontamento, entendo que o valor da indenização por danos morais deve permanecer inalterado, tendo em vista o valor da inscrição e a média adotada por essa turma recursal.

Por fim, o valor atribuído a título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para aclarar a decisão anterior, fazendo constar a rejeição do pedido de majoração da indenização pelos danos morais, pelo fato de ser levado em conta o valor da inscrição da dívida ativa é de R$ 108,58, que tem baixo valor, estando o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) razoável e proporcional ao dano sofrido e semelhante a várias outras indenizações fixadas em tais patamares, a não merecer reparos a sentença neste ponto, por tais fundamentos.

Anoto ainda que, para tal valor, normalmente são fixados valores por volta de R$ 3.000,00 , no máximo, nesta turma recursal e não se tem sentido altera a sentença por tão pequena monta, sendo uma praxe desta turma recursal.

Não se tem sentido algum onde já se concedeu uma indenização quase 20 vezes maior que o dano material e anotação da negativação, e, mesmo assim se queira majorar o valor da indenização, sem nenhum elemento complicador a mais do que a própria inscrição em si mesma e mero pagamento, que já se devolveu na sentença.

A Turma Recursal até pode majorar indenizações, porém, devem ser demonstrados fatos outros que a mera negativação / inscrição na dívida ativa em si mesma, de onde sem prova de outros fatores, a indenização resta por demais satisfatória a não merecer majoração de qualquer sorte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023